Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733709-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA RECORRIDO: CLAUDIO BASILIO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Indefiro o pleito de dilação para apresentação de documentos, ante a inexistência de previsão legal. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora